Tribunal: CARF
Processo: 18088.000444/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000444/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.292 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
FISCHER S A COMERCIO INDUSTRIA E AGRICULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. PROCESSO JUDICIAL. DEPÓSITO EM MONTANTE
INTEGRAL.
É regular o lançamento que objetiva prevenir a decadência de débito discutido
judicialmente, mesmo que suspenso em razão de depósito no montante
integral. Neste caso, as matérias estranhas aos temas submetidos ao crivo do
judiciário podem e devem ter sua discussão administrativa regular, com a
ressalva de que a exigência do débito lançado está limitada à decisão judicial
definitiva.
MULTA E JUROS. NÃO GARANTIA DE DEPÓSITO JUDICIAL
INTEGRAL. MANUTENÇÃO.
Apenas o depósito do montante integral impede a cobrança de multa e juros,
não havendo garantia de que os valores depositados pela contribuinte,
mediante cálculos efetuados por ela própria, espelham aqueles pretendidos pelo
Fisco. Eventual conversão do depósito em renda da União, o valor a ser
primeiro liquidado será o principal, extinguindo-se os juros e a multa ante
liquidação integral do crédito tributário. Somente em caso de saldo insuficiente
para pagamento da obrigação principal é que serão cobrados os juros e multa,
calculados de forma proporcionais. Por tal razão, não há motivo para afastar o
lançamento da multa e dos juros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000444/2010-78
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000444/2010-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 328/336, interposto contra decisão da DRJ
em Ribeirão Preto/SP, de fls. 318/324, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, decorrente de glosas de compensações declaradas em GFIP,
referentes às competências de 01/2005 a 13/2006, conforme descrito no AI DEBCAD:
37.209.109-1 (fls. 02/34), consolidado em 17/06/2010, com ciência da RECORRENTE em
22/06/2010, conforme assinatura no próprio AI (fl. 02).
Conforme Relatório fiscal de fls. 51/59, trata-se de crédito lançado pela
fiscalização decorrente de glosas de compensações declaradas em GFIP, efetuadas por Empresa
sucedida e depositadas judicialmente, nos autos do Processo Judicial n° 1999.72.03.000660-2
(processo de origem 9970006606), Vara Federal da Circunscrição Judiciária de Joaçaba/SC, no
período 01/2005 a 13/2006, totalizando R$ 3.044.803,53.
A autuada é sucessora da Fischer Fraiburgo Agrícola Ltda, CNPJ
78.851.151/0001-40. A empresa sucessora havia sido fiscalizada em relação aos fatos ocorridos
no ano calendário de 2005 e havia compensações declaradas pela Empresa sucedida em GFIP.
De acordo com o relatório fiscal, a empresa sucedida da RECORRENTE, julga-se
credora da Previdência Social e de outras entidades, por compreender que recolheu de forma
indevida algumas contribuições no período de 01/1986 a 10/1991, calculando a contribuição
social a cargo da empresa sobre as folhas de pagamentos dos segurados a seu serviço, quando
entende que deveria ter contribuído somente sobre a produção rural.
Assim, a empresa sucedida da RECORRENTE entrou com a ação judicial de n°
1999.72.03.000660-2 (processo de origem 9970006606), Vara Federal da Circunscrição
Judiciária de Joaçaba/SC, e requereu autorização para efetivar o depósito judicial, de que trata o
art. 151, II, do CTN, dos valores relativos às parcelas de compensação, a serem realizadas na
data de vencimento do tributo, respeitado o valor de 30% do montante da contribuição devida em
cada competência, nos termos da Lei no 9.129/1995, bem como a declaração de inexigibilidade
dos valores recolhidos pela autora, incidentes sobre a folha de salário dos empregados rurais, no
período de 08/1985 a 10/1991.
Em sentença proferida em 20/09/2005, o magistrado a quo no mérito julgou
parcialmente procedente o pedido. Em razão das apelações interpostas pelo SESI e SENAI e pelo
INSS, os autos se encontravam no TRF da 4a Região, aguardando julgamento dos recursos.
Dessa forma, a empresa passou a utilizar o suposto crédito, da qual se julga
detentora, para compensar as contribuições devidas no período 01/2005 a 13/2006. Além do
mais, também começou a depositar em juízo, no processo 99.70.00660-6, VF de Joaçaba/SC, o
montante relativo às compensações realizadas.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000444/2010-78

Ao analisar os extratos de consulta a saldos de depósitos sem correção,
comprovando os depósitos judiciais nas contas vinculados ao processo judicial em pauta, a
fiscalização elaborou os Anexos I, II, III, IV eV (fls. 60/97). Ao final, diante dos fatos apurados,
os valores compensados pela Empresa sucedida e depositados judicialmente foram glosados e
com o intuito de prevenir a decadência tributária, a fiscalização constituiu o crédito
previdenciário pelo lançamento do montante relativo aos valores depositados.
Relata a fiscalização que os valores depositados na conta n° 2817.02003283-6,
referentes às contribuições devidas sobre a remuneração de segurados empregados (Anexo I,
Tabela 1, coluna "Folha de Pagamento") e na conta n° 2817.02003285-2 (Anexo I, Tabela 2,
coluna "Folha de Pagamento"), competências 01/2005 a 06/2005, foram previamente lançadas
através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) n° 37.001.990-3, de 08/12/2005.
Portanto, o presente lançamento diz respeito aos seguintes levantamentos:
(1) "Dl 1 — CAT 1 E 7 CONTA 281802003283 compensações que implicaram no não
recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados (artigo 20 combinado com 30, I, "a" da Lei n° 8.212/1991);
(2) -D21 — CAT 13 E 15 CONTA 2818020032836-: compensações que implicaram no
não recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de
contribuintes individuais e valores pagos a cooperativas de trabalho (artigo 22, III e IV
da Lei n° 8.212/1991);
(3) -D31 — REC TRAB C0NTA2818020032836-: compensações que implicaram no
não recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados, pagas em Reclamações Trabalhistas (artigo 20 combinado com
30, I, "a" da Lei n° 8.212/1991);
(4) "D41 — CAT 1 E 7 CONTA 281802003285 2-: compensações que implicaram no
não recolhimento de contribuições destinadas ao INCRA incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados;
(5) "D51 — REC TRAB CONTA 2818020032852": compensações que implicaram no
não recolhimento de contribuições destinadas ao INCRA incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados, pagas em Reclamações Trabalhistas;
(6) "D61 — FPAS 744 CONTA 281802003284 4": compensações que implicaram no
não recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita decorrente
da comercialização da produção rural (artigo 25, I e II da Lei n° 8.870/1994).
6.2. O Relatório de Lançamentos (RL), em anexo, discrimina cada um dos valores
depositados judicialmente, com a identificação da conta e das referências que permitem
sua identificação.
6.3. Não há recolhimentos a serem apropriados nos presentes levantamentos uma vez
que foram lançados os valores recolhidos judicialmente pelo Contribuinte.
A fiscalização ainda informa que não analisou as questões abaixo relacionadas,
por estarem sendo discutidas judicialmente:
- prescrição do direito,
- se os recolhimentos que originaram o crédito apurado pelo contribuinte foram
indevidamente recolhidos ou não,
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000444/2010-78

- a consolidação dos valores, os fatores de correção monetária e juros utilizados,
- a incidência de juros sobre os saldos a compensar e os valores totais compensados,
- a eventual compensação com contribuições diferentes das que originaram o crédito,
- a possibilidade de efetuar compensação de contribuição destinada a Terceiros.
Quanto a multa aplicada, após realizar planilha comparativa de multas, a
fiscalização entendeu que o regime atual é mais benéfico ao Contribuinte em todas as
competências, bem como informou que nas competências 13/2005, 12/2006 e 13/2006 as
compensações foram informadas corretamente em GFIP.

Da Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 191/200 em 20/07/2010.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Ribeirão
Preto/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- em 26/05/1999 foi ajuizada a Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de
Obrigação com Repetição de Indébito, referente a contribuições recolhidas de 01/1984 a
10/1991, uma vez que entende que tais recolhimentos foram efetuados incorretamente
eis que se enquadrava no conceito legal de empregador rural (Lei no 5.889/1973) e,
portanto, no período abrangido pela referida ação sujeitava-se somente ao recolhimento
do FUNRURAL (art. 15 da LC no 11/1971, alterado pelo art. 1o da LC no 16/1973);
- desde o ajuizamento da ação, foi implementando a compensação nos meses 05/1999 a
12/2006;
- depositou os respectivos montantes judicialmente na data dos vencimentos;
- o juiz de 1a instância julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito
da Fischer à repetição dos valores pagos indevidamente nos 10 anos que antecederam o
ajuizamento da ação; as Rés apresentaram apelação, pendente de julgamento;
- recentemente, revendo os seus procedimentos, verificou que o indébito que pretende
ver assegurado não seria suficiente para amparar todas as compensações realizadas.
Diante disso optou pelo pagamento à vista dos créditos que restaram descobertos com
os benéficos previstos na Lei no 11.941/2009, com redução de 100% da multa de mora e
40% dos juros de mora. Como os créditos tributários a serem pagos estão com a
exigibilidade suspensa em face de depósito judicial, para aproveitar o benefício fiscal a
impugnante requereu a conversão em renda dos depósitos judiciais, conforme determina
o art. 10 da Lei no 11.941/2009;
- o art. 6o da Lei no 11.941/2009 impõe como condição para valer-se do benefício a
desistência da ação judicial vinculada ao crédito discutido e a renúncia a qualquer
alegação de direito sobre a qual de funda a referida ação;
- Diante disso, não deduzirá impugnação em relação ao mérito, somente quanto à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da indevida exigência de juros e
multa;
- embora seja lícito o Fisco constituir o crédito mediante lançamento, não pode reclamá-
lo, eis que a sua exigibilidade está suspensa em face dos depósitos judiciais realizados
com base no art. 151, II do CTN;
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000444/2010-78

- requer a suspensão do presente processo até que os valores que o compõem sejam
integralmente liquidados mediante a conversão em renda dos depósitos judiciais, uma
vez que optou pelo parcelamento da Lei 11.941/2009, nos termos do art. 151, VI do
CTN;
- requer o cancelamento da multa e juros lançados, uma vez que não está em mora, pois
depositou judicialmente os valores compensados.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 318/324):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
Debcad: 37.209.109-1
CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL. OUTRAS ENTIDADES.INCRA.
AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. LANÇAMENTO. ATO VINCULADO. PREVENÇÃO DA
DECADÊNCIA. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não obsta o ato de lançamento,
inclusive com a aplicação de juros e multa moratório, visto que o lançamento fiscal é
vinculado e obrigatório, não cabendo à administração decidir acerca da sua
conveniência.
O crédito deve ser constituído para prevenir a decadência em todos os casos em que não
haja decisão judicial proibindo o lançamento.
O contribuinte tem direito ao contencioso administrativo fiscal em relação à matéria não
contestada judicialmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, cientificada do Acórdão da DRJ em 21/03/2013, conforme faz
prova o AR de fl. 326, apresentou o recurso voluntário de fls. 328/336 em 19/04/2013 (conforme
despacho de fl. 413).
Em suas razões, reiterou os argumentos da impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000444/2010-78

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Como mencionado, o RECORRENTE está discutindo o mérito da questão
judicialmente e somente se insurge neste processo quanto à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e a respeito da exigência de juros e multa sobre o valor lançando.

Suspensão da Exigibilidade
Em primeiro plano, requer a RECORRENTE a suspensão do presente processo,
até que se aguarde a liquidação dos créditos discutidos na Ação Ordinária.
Contudo, entendo acertada a decisão recorrida.
Não há previsão legal para suspender o processo administrativo até que se aguarde
o tramite da ação judicial. Contudo, é preciso ter em mente que, após a decisão administrativa
definitiva, o crédito tributário ficará com a sua exigibilidade suspensa, aguardando a definição da
ação judicial, conforme prevê o art. 151, II, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(....)
II - o depósito do seu montante integral;
Contudo, a marcha do processo administrativo não pode parar porque a
exigibilidade do crédito encontra-se suspensa. Ao contrário, deve o objetivo é almejar a
consolidação do lançamento. No caso de a decisão judicial for desfavorável ao contribuinte, o
crédito já poderá ser cobrado; em caso de vitória do contribuinte na ação judicial, o lançamento
simplesmente é cancelado (ou se amolda ao que restar decidido pela Justiça).
Portanto, há que se aguardar o deslinde judicial para que sejam tomadas as
providências adequadas à decisão que será proferida pela Justiça.

Juros e Multa
A RECORRENTE pleiteia o cancelamento dos juros e multa neste processo, já
que teria efetuado o depósito integral do montante lançado.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000444/2010-78

É que apenas o depósito do montante integral impede a cobrança de multa e juros.
No caso, a própria contribuinte foi quem calculou e efetuou os depósitos judiciais, não havendo
garantia de que os valores espelham aqueles pretendidos pelo Fisco.
Diferentemente seria se o fisco emitisse a guia e a contribuinte realizasse o
depósito do valor calculado pela autoridade fiscal; nesta hipótese, não haveria que se falar em
cobrança de multa e juros. Contudo, este o que não foi o caso.
É preciso ter em mente que, caso a contribuinte não tenha efetuado depósitos em
valores suficientes para cobrir o débito, eventuais juros e multa não poderão mais ser lançados
em razão da decadência.
Neste sentido, como bem observou a autoridade julgadora de primeira instância,
em caso de conversão do depósito em renda da União, o valor a ser primeiro liquidado será o
principal, extinguindo-se os juros e a multa ante liquidação integral do crédito tributário.
Somente em caso de saldo insuficiente para pagamento da obrigação principal é que serão
cobrados os juros e multa, calculados de forma proporcionais.
Neste ponto, por concordar com as razões da decisão recorrida, e pelo fato de a
RECORRENTE ter reproduzidos, em recurso, os mesmos argumentos apresentados na
impugnação, valho-me do permissivo do art. 57, §3o, do RICARF e utilizo o voto da autoridade
julgadora de primeira instância como razões de decidir:
Quanto à questão da existência de juros e multa na consolidação deste AI, inicialmente,
convém comentar que os referidos depósitos feitos pelo contribuinte se constituem em
garantia do pagamento do tributo, porém, ainda estão à disposição da justiça, pois a sua
destinação definitiva se encontra vinculada a uma decisão judicial, que poderá ser a
favor do contribuinte, com a conseqüente devolução dos depósitos ou poderá ser a favor
do fisco, situação em que os depósitos serão convertidos em renda.
Dessa forma, ressalta-se que, na segunda hipótese, o presente AI será liquidado
utilizando-se dos valores depositados pela impugnante, em princípio, sem qualquer
acréscimo legal, conforme disciplina da Lei no 6.830/80:
Art. 9o Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e
encargos indicados na Certidão da Divida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de
crédito, que assegure atualização monetária;
§ 4o Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a
responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. (grifo nosso).
No entanto, é importante realçar que, a despeito da jurisprudência dominante, alguns
juízes têm autorizado o levantamento do depósito judicial antes do desfecho da ação,
hipótese em que, se o lançamento não contemplasse, formalmente, os acréscimos legais,
estes não teriam mais como ser cobrados, pois não haveria possibilidade de inseri-los
posteriormente na autuação fiscal.
Assim, da mesma forma que o presente lançamento tem a função de prevenir a
decadência do crédito tributário, a formalização dos juros e multa também tem caráter
preventivo, visto que se presta a evitar danos à Seguridade Social, caso venha a ocorrer
um levantamento antecipado dos depósitos judiciais.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000444/2010-78

É preciso deixar claro que tal procedimento em nada prejudica o sujeito passivo, visto
que, ao final da lide, se a justiça lhe der razão e a fiscalização confirmar que os valores
dos seus supostos créditos tenham sido suficientes para a realização das compensações,
esta autuação será arquivada juntamente com seus acréscimos legais. Por outro lado, se
a decisão judicial for favorável ao fisco e ainda verificando-se a permanência dos
depósitos judiciais, estes serão convertidos em renda, quitando-se definitivamente este
AI e ocasionando a exclusão de seus acréscimos legais.
Em relação ao eventual parcelamento, o mesmo não interfere no presente lançamento.
Isso porque o mesmo refere-se ao montante não depositado judicialmente, como a
própria impugnante relata em sua peça impugnatória, e os valores lançados foram
depositados judicialmente.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
conforme razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 422
DF CARF MF
Original